Tribunal: TJPA
Processo: 0815320-22.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815320-22.2021.8.14.0401

APELANTE: IANE CRISTINE MARTINS DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOLO EVIDENCIADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE SEM EFEITO PRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Iane Cristine Martins Duarte contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, §2º, IV, do Código Penal), na qual a defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de legítima defesa, ausência de dolo, aplicação do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, incidência de atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se está configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se houve dolo na conduta da apelante; (iv) verificar a incidência e os efeitos da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta deformidade permanente decorrente de lesão facial grave, compatível com o tipo penal imputado.

4. A autoria é incontroversa, pois a própria apelante admite ter desferido o golpe com canivete, divergindo apenas quanto à justificativa.

5. As contradições apontadas nos depoimentos são periféricas e não comprometem o núcleo essencial da imputação, diante da convergência dos elementos probatórios quanto à dinâmica central dos fatos.

6. O conjunto probatório demonstra que a apelante utilizou instrumento perfurocortante e atingiu a face da vítima, causando lesão gravíssima durante luta corporal.

7. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, pois não há dúvida razoável acerca da autoria e materialidade.

8. A legítima defesa não se configura, pois a vítima encontrava-se imobilizada no momento do golpe, afastando a existência de agressão atual ou iminente.

9. O uso de arma branca em região vital evidencia reação desproporcional, incompatível com o requisito de moderação exigido pelo art. 25 do Código Penal.

10. O dolo está evidenciado pela conduta consciente de sacar canivete e desferir golpe na face da vítima, suficiente para caracterizar vontade de ofender a integridade física.

11. A confissão qualificada da apelante autoriza o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ, quando utilizada para fundamentar a condenação.

12. A atenuante não produz efeitos concretos na pena, pois a reprimenda foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução abaixo desse patamar, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Contradições periféricas nos depoimentos não afastam a validade do conjunto probatório quando presentes elementos coerentes quanto ao núcleo da imputação.

2. A legítima defesa exige agressão atual ou iminente e uso moderado dos meios, não se configurando quando a vítima está imobilizada e a reação é desproporcional.

3. O emprego de arma branca em região vital evidencia dolo de lesionar.

4. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante, mas não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 65, III, “d”, e 129, §2º, IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.971.502/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, Súmulas 231 e 545; TJPA, Apelação Criminal nº 0029353-55.2018.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
IANE CRISTINE MARTINS DUARTE
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, que a condenou nas sanções do artigo 129, § 2º, inciso IV, do CPB, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Consta dos autos que os fatos têm origem em inquérito policial instaurado em 13 de julho de 2021, destinado à apuração de ocorrência registrada em 06 de julho de 2021, por volta das 16h30, na Travessa Coronel Luís Bentes, bairro Telégrafo, nesta cidade, envolvendo desavença de natureza familiar que evolui para agressões físicas entre os envolvidos. Segundo se extrai do boletim de ocorrência e dos termos de declaração colhidos na fase inquisitorial, a APELANTE, em conjunto com terceiro identificado nos autos, teria desferido golpes contra a vítima SANDER MARTINS LUCAS, inclusive com utilização de instrumento perfurocortante, ocasionando lesões na região facial e em outras partes do corpo, com sangramento.

O feito é instruído com laudos periciais de lesão corporal, documentos diversos e mídias, os quais apontam para a materialidade delitiva, havendo, desde a fase investigativa, indicação de possível ocorrência de agressões mútuas entre as partes.

Oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, esta é recebida pelo Juízo competente, sendo a acusada regularmente citada e apresentando resposta à acusação, na qual sustenta versão fática distinta, alegando ausência de dolo, ocorrência de agressões recíprocas e possível atuação em legítima defesa, além de apontar inconsistências na narrativa da vítima.

Regularmente instruído o feito, é realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que são colhidos os depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como o interrogatório da ré, sendo a prova oral registrada em mídia audiovisual. Encerrada a instrução, as partes apresentam alegações finais, reiterando suas teses.

Sobrevém sentença que julga procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com fundamento nos laudos periciais e na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, atribuindo especial relevância ao depoimento da vítima, considerado coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, afastando as teses defensivas de legítima defesa e insuficiência de provas, e fixando a pena nos termos do art. 59 do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a existência de contradições nos depoimentos colhidos, a plausibilidade da tese de legítima defesa ou, subsidiariamente, de lesões corporais recíprocas, bem como pleiteia a absolvição da apelante ou, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena.

Apresentadas contrarrazões pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por IANE CRISTINE MARTINS DUARTE preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e regularmente processado, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, conheço do recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da existência de prova suficiente para a condenação da apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, bem como à verificação da ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa), ausência de dolo, eventual incidência do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa estrutura sua insurgência central na alegação de insuficiência probatória, sustentando que os depoimentos da vítima e dos informantes seriam contraditórios, frágeis e incapazes de sustentar um édito condenatório, notadamente diante da dinâmica confusa dos fatos narrados.

De início, a materialidade delitiva mostra-se incontroversa, comprovada por laudo pericial complementar (ID nº 29155335 – Pág. 2) que atesta deformidade permanente decorrente das lesões sofridas pela vítima, consistentes em cicatriz facial extensa, alteração funcional da mímica e prejuízo mastigatório, o que enquadra a conduta no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

No tocante à autoria, igualmente não subsiste dúvida razoável, uma vez que a própria apelante admite ter desferido o golpe com canivete, divergindo apenas quanto à justificativa da conduta, o que afasta qualquer alegação de negativa de autoria.

A insurgência defensiva concentra-se, portanto, na tentativa de descredibilizar a prova oral mediante a identificação de supostas contradições entre os depoimentos, especialmente quanto à dinâmica da briga, à posição dos envolvidos, à sequência dos acontecimentos e à participação de terceiros.

Todavia, tais divergências, como bem pontuado no parecer ministerial, inserem-se no campo das variações naturais de percepção de fatos violentos e não possuem aptidão para infirmar o núcleo essencial da imputação.

Com efeito, todos os elementos probatórios convergem nos pontos centrais:

a) a apelante portava instrumento perfurocortante;

b) desferiu golpe na região facial da vítima;

c) o golpe resultou em lesão de natureza gravíssima;

d) o evento ocorreu no contexto de luta corporal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que contradições periféricas não invalidam a prova:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da defesa, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que confirmou a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

2. A condenação baseou-se em relatos da vítima, colhidos por meio de escuta especializada, corroborados por depoimentos de familiares e alterações comportamentais da vítima compatíveis com situação de abuso.

3. A defesa alegou contradições nos depoimentos e citou precedentes que admitiriam a revaloração de provas, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável pode ser mantida com base em relatos da vítima corroborados por depoimentos de familiares e se há possibilidade de revaloração de provas em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório foi considerado coeso e detalhado pelas instâncias ordinárias, com depoimentos testemunhais corroborando os relatos da vítima, não havendo motivos para afastar sua credibilidade.

6. As alegadas contradições nos depoimentos foram consideradas secundárias e periféricas, não comprometendo a solidez do conjunto probatório.

7. A revaloração de provas é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A palavra da vítima em crimes sexuais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o óbice da Súmula n. 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por estupro de vulnerável pode ser fundamentada em relatos da vítima corroborados por depoimentos de familiares e outros elementos probatórios, desde que considerados coesos e detalhados pelas instâncias ordinárias.

2. A revaloração de provas é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A palavra da vítima em crimes sexuais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, sendo suficiente para embasar a condenação, desde que corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.971.502/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (grifo nosso)

Cumpre destacar, ainda, que o Juízo de primeiro grau, ao valorar a prova oral, atuou sob o crivo da imediação, tendo contato direto com as partes e testemunhas, circunstância que lhe confere posição privilegiada para aferição da credibilidade dos depoimentos.

Outro aspecto relevante reside na tentativa defensiva de construir narrativa alternativa baseada em suposta agressão prévia da vítima, apoiando-se em laudo que aponta lesões na apelante.

Entretanto, ainda que se admita a existência de lesões na ré, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo quando não comprovada a contemporaneidade da agressão nem a necessidade da reação.

A prova coligida indica que, no momento do golpe, a vítima encontrava-se em situação de contenção, circunstância que afasta a tese de reação imediata e necessária.

Ademais, a própria dinâmica narrada pela defesa revela inconsistências internas, como a alegação de golpe único contraposta à existência de múltiplas lesões identificadas no exame pericial, o que enfraquece a versão defensiva.

Dessa forma, não há falar em insuficiência probatória, sendo também inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto inexistente dúvida razoável.

II.2 DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que a apelante agiu sob o manto da legítima defesa, alegando ter sido agredida pela vítima.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, exige-se a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários.

No caso concreto, a prova indica que a vítima encontrava-se imobilizada por terceiro no momento em que foi atingida pelo golpe de canivete, o que afasta o requisito da agressão atual ou iminente.

Além disso, o uso de arma branca em região vital revela manifesta desproporcionalidade.

PROCESSO Nº 0029353-55.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ADRIANO PINHEIRO DE OLIVEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS. EXCESSO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal). A defesa busca a reforma integral da sentença para absolver o apelante, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante se amolda aos requisitos da legítima defesa, previstos no art. 25 do Código Penal, notadamente a moderação no uso dos meios necessários para repelir suposta agressão, a fim de justificar a absolvição pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal grave está inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial (ID 63468595), que atesta fraturas complexas na mandíbula da vítima, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. A autoria, por sua vez, embora contestada, encontra respaldo nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, corroborados pelas circunstâncias fáticas e pela própria natureza das lesões.

4. A tese de legítima defesa não se sustenta. Ainda que se admita a existência de uma discussão e agressões mútuas, a prova dos autos demonstra que a reação do apelante foi manifestamente desproporcional e imoderada. A extrema violência do golpe, capaz de causar fraturas múltiplas na face da vítima, evidencia um excesso doloso que afasta a incidência da excludente de ilicitude. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários, o que não se verificou no caso.

5. A sentença condenatória analisou adequadamente o conjunto probatório, ponderando os depoimentos conflitantes e concluindo, de forma fundamentada, pela responsabilidade do réu. A manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 25 e art. 129, § 1º, I; Código de Processo Penal, art. 156 e art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800293-59.2023.8.14.0035; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800444-27.2023.8.14.0002.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0029353-55.2018.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025 ) (grifo nosso)

II.3 DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO

A tese de ausência de dolo igualmente não prospera.

A conduta da apelante, sacar canivete e desferir golpe na face da vítima, evidencia vontade consciente de ofender a integridade física, sendo suficiente para configuração do dolo.

II.4 DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que tange à alegada incidência da atenuante da confissão espontânea, cumpre reconhecer, inicialmente, que a apelante, em juízo, admite ter desferido o golpe com instrumento perfurocortante, ainda que sob a alegação de legítima defesa, configurando, portanto, hipótese de confissão qualificada, apta, em tese, a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser valorada como circunstância atenuante, conforme enunciado da Súmula 545:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Todavia, a análise do caso concreto revela circunstância impeditiva à incidência prática de qualquer redução penal.

Verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo margem para sua redução em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, sob pena de violação ao critério trifásico da dosimetria da pena.

Com efeito, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STJ, Súmula 231)

Assim, ainda que reconhecida a confissão da apelante como circunstância atenuante, tal reconhecimento possui natureza meramente formal, não sendo capaz de produzir efeitos concretos na reprimenda, diante da fixação da pena no patamar mínimo cominado ao tipo penal.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou necessidade de reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida a dosimetria tal como fixada pelo Juízo de origem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026